Tribunal: TJSP
Processo: 1000229-33.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Desistência do negócio por parte dos compradores. Equilíbrio deve estar presente, inclusive por ocasião do desfazimento, quando as partes retornam ao 'statu quo' primitivo. Retenção de 20% dos valores pagos se apresenta adequada ao caso, proporcionando à ré o ressarcimento pelas despesas administrativas, de publicidade e tributárias. Restituição de 80% do

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Desistência do negócio por parte dos compradores. Equilíbrio deve estar presente, inclusive por ocasião do desfazimento, quando as partes retornam ao 'statu quo' primitivo. Retenção de 20% dos valores pagos se apresenta adequada ao caso, proporcionando à ré o ressarcimento pelas despesas administrativas, de publicidade e tributárias. Restituição de 80% do montante adimplido deve sobressair, com incidência de correção monetária a contar dos respectivos desembolsos, e juros de mora a partir do trânsito em julgado. Pagamento pelo gozo/fruição no período respectivo, no importe de 0,5% ao mês com base no valor atualizado do contrato, o que afasta o enriquecimento sem causa, compensando-se as verbas. Sucumbência recíproca. Apelo da ré provido em parte. Recurso adesivo dos autores desprovido.